Tribunal: TJDFT
Processo: 0727429-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727429-26.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. PRECLUSÃO. 1. A matéria objeto de decisão pretérita contra a qual foi interposto recurso pela mesma parte encontra-se acobertada pela preclusão. 2. O princípio da unirrecorribilidade obsta a interposição simultânea ou subsequente de mais de um recurso contra a mesma decisão. 3. Agravo interno não provido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ em relação à interpretação dada ao artigo 508 do Código de Processo Civil, sustentando que houve equívoco na fundamentação da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento objeto do presente recurso especial, uma vez que não há que se falar em preclusão consumativa das máterias de ordem pública necessárias para a correção do rumo processual, como forma de evitar-se o enriquecimento ilícito dos exequentes. Afirma que tais matérias não foram objeto de apreciação por essa Corte de Justiça, pois o AGI 0706211-39.2023.8.07.0000 recorreu apenas do não sobrestamento do processo pelo tema 1169/STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, analisando os autos, concluiu que “De fato, a matéria atinente à ilegitimidade passiva, à prescrição, aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, ao ônus da prova, bem como ao valor da execução encontra-se acobertada pela preclusão, pois já foi objeto de decisão pretérita contra a qual foi interposto o AI n. 0706211-39.2023.8.07.0000 pela PGDF. Embora o Agravante alegue que referido recurso versou apenas sobre a suspensão do processo por sua pertinência temática com o Tema n. 1169 do STJ, de modo que as demais matérias, veiculadas no presente recurso, não estariam obstaculizadas pela preclusão, razão não lhe assiste. O art. 508 do CPC dispõe que “considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Incide, no caso, o princípio da unirrecorribilidade, que obsta a interposição simultânea ou subsequente de mais de um recurso contra a mesma decisão. Interposto agravo de instrumento contra a decisão, é vedado à parte, ainda que a título de complementação das razões, apresentar novo agravo, pois operada a preclusão consumativa” (ID 55756184). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025